Tribunal: TJDFT
Processo: 0731969-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito Processo N. : 0731969-17.2023.8.07.0001 Recorrente : Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Recorrido : Rafael Andrade de Jesus Meneses Relator : Desembargador Jansen Fialho Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, DF, que rejeitou parcialmente a denúncia, oferecida nos autos da ação penal no 0726402-05.2023.8.07.0001, no que tange à contravenção penal de porte de arma branca (ID 49589769). A certidão de ID 49710413, do Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau, salienta que este processo é cópia idêntica do Recurso em Sentido Estrito no 0728886-90.2023.8.07.0001, em tramitação nesta 3a Turma Criminal. Após a distribuição, vieram os autos a mim. Com efeito, compulsando os autos observei que o presente recurso em sentido estrito tem objeto idêntico ao outro que lhe precedeu na distribuição, autuado sob o no 0728886-90.2023.8.07.0001, também de minha Relatoria, que se encontra pendente de julgamento, o que evidencia a ocorrência de litispendência. Assim, com fundamentos idênticos, por se tratar de repetição, caracteriza a litispendência, razão pela qual nego seguimento ao presente recurso, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Cumpra-se as formalidades de praxe. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator